Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802396-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que não se evidencia desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, tendo completado apenas 6 meses de tramitação, encontrando-se com audiência de instrução e julgamento designada, sendo oportuno ressair a existência de pleitos incidentais de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas formulados pela defesa, todos examinados pela autoridade coatora após a devida manifestação do Ministério Público, circunstâncias que retardaram o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, afastam a tese de excesso de prazo.

2. Outrossim, o
decisum
impugnado alinha-se à jurisprudência do STJ, que considera motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos crimes de roubo, além dos indícios de autoria e materialidade, o resguardo à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, materializada no emprego de arma de fogo e premeditação, o que revela a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida extrema (RHC n. 99387/SC).

3. Ademais, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (STJ, AgRg no HC n. 744.586/SP), como na espécie.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
MATEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e da manutenção da prisão preventiva do paciente à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaindo o malferimento ao princípio da presunção de inocência.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 18231980) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18407780), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18419191).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (
roubo majorado e corrupção de menores
).

Acerca do suposto excesso de prazo na formação da culpa, ou seja, na ultimação da instrução processual, convém assinalar que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 801.776/RO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/4/2023).

Na espécie, da análise do itinerário processual (Processo n. 0801549-13.2023.8.14.0043), não se evidencia desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, tendo completado apenas 6 meses de tramitação, encontrando-se com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2/5/2024 (ID 108567209), ressaindo, ainda, a existência de pleitos incidentais de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas formulados pela defesa, todos examinados pela autoridade coatora após a devida manifestação do Ministério Público, circunstâncias que retardaram o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, afastam a tese de excesso de prazo.

Por outro lado, verifico que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar e manter a custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, assim como a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente diante de indícios de premeditação do delito.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora no
decisum
impugnado:

“[...] Inicialmente, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, verifico que se trata de pedido feito pela defesa de Mateus de Souza de Oliveira, sob o argumento de que restam ausentes os pressupostos para a manutenção da prisão, conforme petição ID. 104970182. [...]

Como asseverado na decisão que impôs a cautelar, os requisitos da prisão preventiva estão presentes e há necessidade de garantir a ordem pública, dada a periculosidade do agente, que, ao que consta, premeditou um roubo e se valeu da participação de um adolescente.

E não há fato novo relevante que mereça ser considerado. Os elementos que justificaram a cautelar persistem.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu, por si só, são irrelevantes para justificar a pretendida revogação. Vale citar que “
a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda

Turma).

Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MATEUS SOUZA DE OLIVEIRA, por não haver modificação no contexto fático e por estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva expostos na decisão ID. 102306498”. (ID 18132973, p. 8-9, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada a jurisprudência do STJ, que considera motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, nos crimes de roubo, além dos indícios de autoria e materialidade, o resguardo à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, materializada no emprego de arma de fogo e premeditação, o que revela a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida extrema (vide
RHC n. 99387/SC
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 15/08/2018).

Ademais, ainda na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (
AgRg no HC n. 744.586/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022), como na espécie.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024